Tribunal: TJDFT
Processo: 0704556-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto de decisão proferida em processo que tramita na comarca de Salvador/BA (n. 8029919-16.2019.8.05.0001). Intimado, o agravante confirmou o equívoco. DECIDO O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em exame, houve protocolo do recurso perante Tribunal incompetente para examiná-lo, portanto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intimem-se.